Tribunal: TJSP
Processo: 2294137-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Impugnação à concessão do benefício acolhida – Impugnante que, entretanto, não fez prova efetiva da suficiência de recursos do impugnado – Apresentação pelo agravante (impugnado), demais disso, de documentos que reafirmam a condição de insuficiência financeira – Manutenção do benefício – Agravo provido para esse fim.